Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716134-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0704552-55.2024.8.07.0001, interposto por DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de declaração de nulidade das intimações, nos seguintes termos (ID 190778526): “Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA movido por DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em desfavor de DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA. Verifica-se que a intimação da decisão que determinou o cumprimento da obrigação foi feita através do Sistema, por ser a requerida parceira de expedição eletrônica. Agora, por meio da petição de ID 190716802, a ré sustenta a nulidade das intimações por não ter havido a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Todavia, suas alegações não merecem prosperar. Vejamos. O art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 (que dispõe a respeito da informatização do processo judicial), prevê que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio do respectivo tribunal aos que se cadastrarem, dispensando a publicação no órgão oficial. Além disso, para atender à regra contida nos §§ 1o e 2o do art. 246 do Código de Processo Civil, foi editada a Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017 (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de maneira eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). O art. 5o da mencionada Portaria prevê que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Dessa maneira, a adesão da ré ao sistema eletrônico de recebimento de intimações tornou viável a intimação eletrônica e desnecessária a intimação dos patronos pelo Diário Oficial de Justiça. Nesse sentido, há entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. DETERMINAÇÃO DEDILIGÊNCIAS. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. I, em composição com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2. No caso, a adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações viabilizou a intimação eletrônica e tornou-se desnecessária a intimação dos patronos da sociedade anônima autora, ora apelante, pelo Diário Oficial de Justiça. 3. Uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323587, Apelação Cível 0015860-81.2014.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, julgado em 11/03/2021, Dje 15/04/2021) Ou seja, verifica-se que é dispensada a intimação pelo DJe à parte que se cadastrou pelo sistema PJE. Dessa forma, reputo válida as intimações pelo sistema ocorridas na decisão de ID 186925223. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade das intimações. Intimem-se.” Nos termos do presente recurso, assevera que, na habilitação da agravante nos autos principais (processo no 0723103-20.2023.8.07.0001 - ID 166642846), foi requerido que as publicações e intimações fossem encaminhadas exclusivamente para o e-mail publicacoes@francojunioradvogados.com.br, bem como que todas as intimações fossem feitas de forma exclusiva em nome do procurador Nilson José Franco Júnior, OAB/DF 40.298, sob pena de nulidade do ato, não houve o cadastro do patrono da agravante DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, cuja publicação exclusiva foi requerida no início da ação. Informa que sem o cadastro do patrono, restou prejudicado o direito de defesa da parte agravante, pois, seu procurador jamais foi intimado da presente demanda. Considerando o pedido expresso de publicação exclusiva em nome do patrono indicado pela parte, afirma que o desatendimento gera nulidade (art. 272, § 6o, CPC). Assim, requer seja concedida a tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar ao Distrito Federal que, diante dos relevantes motivos expostos, e de forma preventiva, suspenda a aplicação das penalidades por ausência de pagamento espontâneo do débito, sob pena de graves prejuízos. No mérito requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento em sua totalidade para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência pleiteada, para fins de que seja reconhecida a nulidade do ato processual que determinou a intimação da agravante para pagamento do débito, pela falta de intimação de seu procurador, na presente demanda, concedendo, desta forma, a reabertura do prazo, possibilitando ao procurador signatário praticar o ato processual que entender cabível, bem como que sejam anulados todos os atos processuais posteriores à referida decisão, em razão do irretratável vício processual, como medida de justiça. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 58267945). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento provisório de sentença movido por DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em desfavor de DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 134.536,17 (ID 186102758). Sobre a questão posta, conforme a legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico, veja-se: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. [...] § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Nesse descortino, também é relevante destacar o que dispõe a Portaria GC 160 de 2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, veja-se: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” Dessa forma, compete às empresas que se conveniarem para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, uma vez que se não consultadas no prazo de dez dias úteis serão consideradas automaticamente realizadas. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte exequente, ora agravante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Com o mesmo entendimento, colaciona precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. EMPRESA CADASTRADA JUNTO AO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante, porquanto intempestivos. 2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema é válida. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Sendo a recorrente conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válida as intimações efetivadas, tornando desnecessária a intimação em nome do causídico constituído. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (0702305-75.2022.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2022) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR DJE. DESNECESSIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. O agravante está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria. 3. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome, tampouco configura nulidade a ausência da intimação do referido causídico. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0736438-46.2022.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/02/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CADASTRO DE ADVOGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Parte parceira eletrônica deve ser intimada via sistema (§ 6o do artigo 5o da Lei n. 11.419/06). A intimação é realizada eletronicamente de forma direta à parte, e não ao causídico que a representa.1.1. “Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. (...). (Acórdão 1364332, 07197244520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. 2.1. “3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais.” (Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0711055-32.2023.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 21/07/2023) - g.n. No caso dos autos, verifica-se que a agravante foi devidamente intimada, através de expedição eletrônica realizada em 19/02/2024 12:45:28 (ID 151258778) Assim, se a pessoa jurídica é conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válidas as notificações realizadas – as quais, inclusive, substituem a publicação via DJe. Portanto, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que reputou válida a intimação. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 16:15:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador